Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-90.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702924-90.2018.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE AUGUSTO DE LIRA ARAUJO APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Despacho A documentação apresentação pelo apelante (ID no 14069741 e seguintes), além de não ter observado o prazo concedido (5 dias, certidão de ID no 13989887), é insuficiente para afastar a decisão de ID no 14039165, que indeferiu a gratuidade de justiça. Os extratos bancários indicam que somente no mês de novembro de 2019, o apelante recebeu de crédito em sua conta corrente a quantia de R$ 3.100,00, cujo valor é superior à renda média familiar da maior parte da população brasileira. Desse modo, constatando que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que não dispõe de condições financeiras de suportar as custas do recurso sem prejuízo da sua própria subsistência ou de sua família, inexistem razões para modificar a decisão de ID no 14039165, págs. 1-2. Aguarde-se o prazo concedido para o recolhimento do preparo. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro